Tribunal: TJDFT
Processo: 0727915-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PEDIDOS JÁ CONCEDIDOS NA SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO OU VEDAÇÃO. VALIDADE COMO QUALQUER TESTEMUNHA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD. TESE NÃO ACOLHIDA.
1. O recurso não deve ser conhecido, por ausência de interesse, no ponto em que pleiteia o redimensionamento da pena, porquanto já atendido na sentença, de sorte que, ainda que provida a irresignação, não traria qualquer melhoria à situação do réu, circunstância reveladora da desnecessidade e da inutilidade do recurso, nessa parte.
2. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório produzido nos autos.
3. As declarações prestadas por testemunha policial, quando em harmonia com as provas dos autos, tem a mesma validade dos depoimentos de outras testemunhas, uma vez que o nosso ordenamento jurídico não proíbe ou ressalva depoimentos de policiais. Tem-se, no caso, mais uma elementar - a da confiança, na medida em que as declarações provêm de agente público no exercício de sua função, que possui o dever de zelar pela lisura dos seus atos.
4. O crime de tráfico configura-se por ser um delito plurinuclear, de modo que, para sua configuração, basta que o agente tenha praticado qualquer conduta descrita no preceito primário da norma penal incriminadora, como o núcleo “trazer consigo”, ocorrido na hipótese.
5. Descabido o pedido de desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da LAD, pois o fato de o réu ser usuário não afasta a traficância, mormente em face da comum mercancia de droga por usuários para sustentar o próprio vício.
6. O estado de miserabilidade jurídica do acusado, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal, deve ser aferido perante o Juízo da Execução Penal.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.